Tribunal: TJES
Processo: 5018921-81.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018921-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILDO PAINHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS ABUSIVOS. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS TAXAS DE JUROS. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO NA DATA DOS FATOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS DE FORMA ILEGAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5018921-81.2023.8.08.0012

Recorrente: ARILDO PAINHO DE OLIVEIRA

Recorrido: VIA VAREJO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9922087).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
ARILDO PAINHO DE OLIVEIRA
verifico que sustenta:
a)
que faz ao deferimento da justiça gratuita;
b)
que os juros remuneratórios cobrados são abusivos
b)
que deve ser cobrada a taxa de juros no importe de 1%, conforme determinado pelo código civil;
c)
que subsidiariamente, seja aplicada a taxa de juros correspondente à média de mercado.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a apurar a existência de abusividade nas taxas de juros do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como se há possibilidade de alterar para índices legais.

A sentença do
juízo a quo
julgou improcedente o pedido inicial, sob a fundamentação de ausência de comprovação de ilicitude no contrato entabulado entre as partes.

No que se refere à abusividade/ilegalidade do valor dos juros convencionados no contrato, vale registrar que tal questão encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, tendo o colendo STJ, no REsp nº 1.061.530/RS
, entendido que são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia.

Em reforço ao entendimento acima esposado, trago à baila o seguinte julgado,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA REGULAR - TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE.- É válida a livre contratação do percentual de juros nos negócios jurídicos bancários, pois a Lei n. 4.595/1964 determinou que, para as instituições financeiras, não há mais a restrição constante no Decreto n. 22.626/33 para a taxa de juros.
Excepcionalmente, é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios, quando delineada a abusividade desse encargo, o que se evidencia quando a taxa de juros contratada está 1,5 vezes maior que a taxa média do mercado praticada em operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.
- Em julgamento de matéria de Recursos Repetitivos (REsp nº 1.578.553/SP), o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Dito isso, o réu comprovou apenas a despesa com registro de contrato, figurando-se ilegal a cobrança avaliação de bem, uma vez que não há, nos autos, prova da efetiva prestação do serviço.- A cobrança da tarifa de cadastro se mostra legítima, consoante entendimento do STJ, em sede de Julgamento Repetitivo (REsp 1.255.573/RS e 1.251.331/RS).- Conquanto o STJ tenha definido nos EAREsp 676.608/RS que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, prescindindo, pois, da comprovação da má-fé, tal entendimento, c onforme a modulação realizada no julgado, somente deve ser aplicado "aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão", é dizer, somente valerá para os processos ajuizados a partir da publicação do acórdão paradigma. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.209835-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 03/03/2023) (sem grifos no original)

Assim, constato que a taxa de juros média à época da contratação (16/06/2023) era 3,16% ao mês, de acordo com o site do Banco Central, enquanto a taxa de juros estabelecida no contrato entabulado entre as partes é de 49,51% ao ano.

Dessarte, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é considerada abusiva, posto que se encontra acima da média praticada pelo mercado com a variação de uma vez e meia, ao passo que a taxa contratual deve ser limitada no importe de 4,74% ao mês e de 74,26% ao ano.

Desta forma, a revisão da taxa de juros remuneratórios é medida impositiva, bem como a restituição dos valores que foram cobrados de forma excessiva.

Por fim, todas as restituições devem ser feitas de forma simples, vez que não houve por parte da ré qualquer tipo de cobrança indevida, realizando apenas as cobranças previstas nos termos do contrato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para
DETERMINAR
que

a taxa contratual seja limitada no patamar de 4,74% ao mês e 74,26% ao ano, com a restituição de valores pagos de forma excessiva.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)